Tribunal: STF
Processo: ARE 1423666
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PORTARIA DO MINISTRO DA JUSTIÇA QUE NEGOU A CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO AO AUTOR. VÍNCULO FUNCIONAL COM O ARSENAL DE MARINHA. ART. 2°, INCISO IX, DA LEI N. 10.559/2002. INCIDÊNCIA NA ESPÉCIE. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. Não é nula a sentença que decide a questão dentro dos limites fixados na inicial e em sintonia com o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 489 do Código de Processo Civil (CPC) de 2015.



    2. A jurisprudência, em diversas oportunidades, já manifestou o entendimento de que não é suficiente para caracterizar a nulidade da sentença o fato de o Juiz expor sucintamente a fundamentação adotada para julgar o mérito (AC n. 0030675-29.2001.4.01.3400/DF - Relator Juiz Federal Emmanuel Mascena de Medeiros - e-DJF1 de 23.02.2016, p. 58; AG n. 0004880-65.2003.4.01.0000/MG - Relator Juiz Federal Sílvio Coimbra Mourthé - e-DJF1 de 09.05.2012, p. 818; AC n. 2009.01.99.014985-2/MT - Relator Desembargador Federal Leomar Barros Amorim de Sousa - e-DJF1 de 23.10.2009, p. 494).



    3. O prazo prescricional de ação anulatória de ato administrativo conta-se a partir da publicação do ato. "Ocorre a prescrição do fundo de direito quando decorridos mais de cinco anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo que nega o próprio direito reclamado." (STJ: EDcl no AREsp 188.582/RN - Relator Ministro Humberto Martins - DJe de 03.09.2012).



    4. No caso em apreço, a Portaria n. 666, do Ministério da Justiça, foi publicada no Diário Oficial da União de 15.04.2009, razão por que não está atingida pelo lapso prescricional a pretensão deduzida em 12.12.2013, mediante a aplicação do art. 1° do Decreto n. 20.910/1932, na espécie.



    5. A impossibilidade jurídica do pedido, suscitada em contrarrazões, somente se verificaria na hipótese de o autor postular algo proibido pelo ordenamento jurídico, sendo certo, ademais, que a Constituição Federal, em seu art. 5°, inciso XXXV, prevê que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.



    6. Ao que consta dos autos, o recorrente buscou obter o reconhecimento da sua condição de anistiado político, sem êxito, diante do pronunciamento da Comissão de Anistia no Processo n. 2004.01.43897, que concluiu ser incabível "concessão da Anistia Política conforme disposto no art. 8°, § 5°, do ADCT, bem como no preceituado no art. 2°, inciso IX, da Lei n° 10.559/02".



    7. O Superior Tribunal de Justiça pontificou o entendimento de que o Arsenal de Marinha não tem natureza jurídica de empresa pública, porquanto nunca possuiu personalidade jurídica de direito privado, mas sempre esteve vinculado ao Ministério da Marinha, subordinando-se administrativa, técnica e militarmente ao referido órgão, de modo que incidem, na espécie, as previsões constantes do art. 8°, § 5°, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, assim como do art. 2°, inciso IX, da Lei n. 10.559/2002 (MS n. 20367/DF - Relator Ministro Mauro Campbell Marques - DJe de 21.06.2017).



    8. Honorários advocatícios recursais fixados na conformidade do art. 85, § 11, do CPC em vigor, em R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem acrescidos ao valor arbitrado na sentença.



    9. Considerando que o autor litigou sob o pálio da justiça gratuita, a condenação referente ao pagamento dos honorários advocatícios fica condicionada à ressalva prevista no art. 98, § 3°, do atual CPC.



    10. Apelação desprovida.” (eDOC 21, ID: 64e16b08, p. 11)



    Opostos embargos de declaração foram desprovidos. (eDOC 25, ID: 359711a8, p. 10)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se, inicialmente, violação aos arts. 5º, XXXV, LIV, LV e 93, IX da Constituição Federal. Afirma-se ainda desrespeito ao art. 8° do Ato das Disposições Constitucionais. (eDOC 28, ID: 761f4578)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que não reconheceu a condição de anistiado político ao recorrente. 



    Sustenta que o acórdão recorrido fez uma indevida interpretação do § 5° do art. 8° do ADCT, e que a sua participação em movimento paredista é o bastante para que seja reconhecida sua condição de anistiado político. Afirma-se que o Arsenal da Marinha possuía personalidade jurídica própria, com natureza jurídica de empresa pública, e que, portanto, não pode ser considerado integrante da administração direta. 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei) (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010).



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Quanto ao mérito, cumpre registrar que o STF já firmou orientação no sentido de que o Arsenal de Marinha é órgão da administração pública direta, subordinado ao Comando da Marinha, de modo que aplicável a exceção contida no § 5º do art. 8º do ADCT, que assim dispõe: 



    “§ 5º A anistia concedida nos termos deste artigo aplica-se aos servidores públicos civis e aos empregados em todos os níveis de governo ou em suas fundações, empresas públicas ou empresas mistas sob controle estatal, exceto nos Ministérios militares, que tenham sido punidos ou demitidos por atividades profissionais interrompidas em virtude de decisão de seus trabalhadores, bem como em decorrência do Decreto-Lei n.º 1.632, de 4 de agosto de 1978, ou por motivos exclusivamente políticos, assegurada a readmissão dos que foram atingidos a partir de 1979, observado o disposto no § 1º “



    Nesses termos, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ANISTIA POLÍTICA. EX-EMPREGADO DO ARSENAL DE MARINHA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NATUREZA JURÍDICA DE ÓRGÃO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, SUBORDINADO AO MINISTÉRIO DA MARINHA. APLICABILIDADE DA EXCEÇÃO CONTIDA NO § 5° DO ARTIGO 8° DO ADCT E NO INCISO IX DO ARTIGO 2° DA LEI 10.559/2002. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Constituição da República de 1988, no art. 8º, §5º, do ADCT, vedou expressamente a concessão da condição de anistiados políticos aos servidores públicos civis e empregados pertencentes a Ministérios militares. 2. O Superior Tribunal de Justiça denegou o writ originário sob o fundamento de que o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro – AMRJ possui, material e formalmente, natureza jurídica de órgão militar, subordinado ao Ministério da Marinha, integrante da Administração Pública Direta. 3. In casu, a parte agravante pretende a extensão da condição de anistiados políticos àqueles pertencentes ao Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro – AMRJ com fundamento em interpretação ampliativa do art. 8º do ADCT, contrariando a vedação expressa constante do §5º do indigitado dispositivo constitucional. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO”. (RMS 35.387 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.05.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA DOS EMPREGADOS DO ARSENAL DA MARINHA DO RIO DE JANEIRO DEMITIDOS PELA GREVE DE 1985. ANISTIA: § 5º DO ART. 8º DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. EXCEÇÃO EXPRESSA DOS EMPREGADOS VINCULADOS AOS MINISTÉRIOS MILITARES. DECADÊNCIA DA AÇÃO MANDAMENTAL PARA PARTE DOS RECORRENTES. INTERPRETAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL: PRECEDENTES. NATUREZA JURÍDICA DE ÓRGÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RMS 35.517 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 02.03.2020)



    No caso dos autos, verifico que o acórdão recorrido não divergiu da orientação firmada por esta Corte ao concluir pela impossibilidade de se reconhecer ao recorrente a condição de anistiado político, por incidir na citada exceção prevista no § 5° do art. 8° do ADCT. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:



    “Ao que consta dos autos, o recorrente buscou obter o reconhecimento da sua condição de anistiado político, sem êxito, diante do pronunciamento da Comissão de Anistia que, ao apreciar o Processo n. 2004.01.43897, concluiu ser incabível “concessão da Anistia Política conforme disposto no art. 8º, § 5º, do ADCT, bem como no preceituado no art. 2º, inciso IX, da Lei nº 10.559/02” (fl. 64)



    (…)



    O apelante argumenta que a Comissão de Anistia, em momento posterior, alterou seu entendimento acerca do assunto e, ao apreciar pedido semelhante, formulado por Anísio Ribeiro, no Requerimento de Anistia n. 2004.01.45601, já na fase recursal em âmbito administrativo, acabou por reconhecer ao postulante a condição de anistiado (fls. 138-156). 



    Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pontificou o entendimento de que o Arsenal de Marinha não tem natureza jurídica de empresa pública, porquanto nunca possuiu personalidade jurídica de direito privado, mas sempre esteve vinculado ao Ministério da Marinha, subordinando-se administrativa, técnica e militarmente ao referido órgão, não satisfazendo os requisitos do art. 5°, inciso II, do Decreto-Lei n. 200/1967, com a redação dada pelo Decreto-Lei n. 900/1969, para que seja qualificado como empresa pública. 



    Confira-se, a propósito, o julgado a seguir transcrito:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. ANISTIA POLÍTICA. ART. 8° DO ADCT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, E LEI 10.559/2002. EX-EMPREGADOS DO ARSENAL DE MARINHA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NATUREZA JURÍDICA DE ÓRGÃO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, SUBORDINADO AO MINISTÉRIO DA MARINHA. APLICABILIDADE DA EXCEÇÃO CONTIDA NO § 5° DO ART. 8° DO ADCT E NO INCISO IX DO ART. 2° DA LEI 10.559/2002. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 



    1. Pretendem os impetrantes, ex-empregados do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, a concessão da segurança para anular os atos coatores que indeferiram os requerimentos de anistia por eles formulados, ao entendimento de que os impetrantes se enquadrariam na exceção prevista no § 5° do art. 8° do ADCT e no art. 2°, IX, da Lei 10.559/2002, que veda o reconhecimento da anistia aos empregados nos Ministérios Militares, como seria o caso do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Sustentam, para tanto, que o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro trata-se de empresa pública federal vinculada ao então Ministério da Marinha, sem subordinação, prestando serviços para embarcações privadas e explorando atividade econômica.



    2. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Inexiste vedação do Poder Judiciário de proceder ao controle do ato apontado como coator, haja vista que a controvérsia circunscreve-se ao enquadramento ou não dos impetrantes na exceção da regra contida no § 5° do art. 8° do ADCT e no inciso IX do art. 2° da Lei 10.559/2002, tratando-se de mero controle de legalidade do referido ato, o que, inclusive, dispensa dilação probatória, ainda mais frente à natureza de ato administrativo vinculado da anistia política (RMS 25988, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma do STF, julgado em 09/03/2010).



    3. Mérito. A controvérsia posta em debate circunscreve-se ao enquadramento ou não dos impetrantes na exceção contida no § 5° do art. 8° do ADCT, da CF/88, e no inciso IX do art. 2° da Lei 10.559/2002, segundo os quais o direito à anistia aplica-se apenas aos servidores públicos civis e aos empregados em todos os níveis de governo ou em suas fundações, empresas públicas ou empresas mistas ou sob controle estatal, "EXCETO NOS MINISTÉRIOS MILITARES", que tenham sido punidos ou demitidos por atividades profissionais interrompidas em virtude de decisão de seus trabalhadores ou em decorrência do Decreto-Lei 1.632/1978 ou por motivos exclusivamente políticos, estando assegurada a readmissão dos que foram atingidos a partir de 1979. Assim, o desfecho da controvérsia pressupõe a interpretação da norma constitucional no trecho em que veda a concessão da anistia àqueles empregados "nos Ministérios militares". Para tanto exige-se o exame da própria natureza jurídica do ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO - AMRJ, se era mero órgão da Administração Direta subordinado ao Ministério da Marinha (atual Comando da Marinha) ou se tratava-se de empresa pública federal, integrante da Administração Pública Indireta e vinculada ao Ministério da Marinha, sem subordinação.



    4. Do exame das normas aplicáveis à espécie, em especial do Decreto 58.678/1966, vigente ao tempo da demissão dos impetrantes, observa-se que o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro - AMRJ trata-se de estabelecimento industrial destinado aos serviços de construção e reparos de navios e embarcações da Marinha do Brasil (MB), subordinado militar, técnica e administrativamente à Marinha do Brasil, sendo-lhe afetos outros serviços correlatos, a critério do Ministério da Marinha, devendo submeter à consideração do Ministro da Marinha seu Regimento Interno e a proposta para o seu orçamento anual e pedidos de suplementação de verbas necessárias aos serviços que lhe forem programados, além de contar com quadro de pessoal próprio e Conselho Administrativo e Econômico, além de possuir nítida função estratégica, sendo tido como uma Organização Militar subordinada ao Ministério da Marinha.



    5. Reforça esse entendimento a edição da Lei 9.724, de 1° de dezembro de 1998, que, com base no art. 37, § 8°, da CF/88, com redação dada pela EC 19/1998, autorizou o Poder Executivo a qualificar como "Organizações Militares Prestadoras de Serviços - OMPS" as Organizações Militares da Marinha que atendessem determinados requisitos e cumprissem as metas estipuladas no Plano em contrato de autonomia de gestão celebrado com o Poder Público, conferindo-lhes, autonomia gerencial, orçamentária e financeira, sujeitas, contudo, ao controle por tomada de contas pelos órgãos da estrutura de controle interno da Marinha, como o foi o caso do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro - AMRJ, por meio do Decreto 3.011, de 30 de março de 1999.



    6. Diante deste panorama e do exame atento das normas aplicáveis, vigentes ao tempo dos fatos e também das normas posteriores, não há dúvidas de que CARECE, E SEMPRE CARECEU, O ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO - AMRJ DA NATUREZA JURÍDICA DE EMPRESA PÚBLICA, haja vista que, a par de ter sido criado por lei, não possuía personalidade jurídica de direito privado (S/A, Ltda, etc), tratando-se de mero estabelecimento industrial ou, melhor dizendo, de Organização Militar; não possui patrimônio e receita própria, tendo que submeter ao Ministério da Marinha o seu orçamento anual; subordinava-se ao Ministério Militar, tanto militarmente, como tecnicamente e administrativamente, ou seja, não era apenas vinculado aos Ministério em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade, estando ausente aqueles requisitos previstos no art. 5°, II, do Decreto 200/1967, com redação dada pelo DecretoLei 900/1969, para seu enquadramento como Empresa Pública.



    7. Destaque-se, ainda, que o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro - AMRJ está cadastrado junto à Secretária da Receita Federal como Órgão Público do Poder Executivo Federal (cód. 101-5), integrante do Comando da Marinha (CNPJ 00.394.502/0014-69), o que só reforça a sua natureza jurídica de órgão da Administração Pública Direta, integrante do Comando da Marinha.



    8. Assim, tendo o constituinte originário concedido a anistia política apenas aos servidores públicos civis e aos empregados públicos em todos os níveis de governo ou em suas fundações, empresas públicas ou empresas mistas sob o controle estatal, excluídos aqueles servidores públicos e empregados nos Ministérios militares, e se tratando o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro - AMRJ de mero órgão militar, subordinado ao Ministério da Marinha, não há dúvidas de que os impetrantes não fazem jus à anistia política pretendida.



    9. Não há espaço para uma interpretação ampliativa da norma do art. 8° do ADCT, porquanto a norma constitucional do § 5° do art. 8° do ADCT é clara e dispensa maiores interpretações, estando evidenciada a clara vontade do constituinte originário de excepcionar do direito da anistia àqueles funcionários e servidores dos Ministérios militares, de forma que decidir em sentido contrário ao que objetivou o legislador constituinte, afastando a referida exceção, é decidir contra legem e incorreria em patente inconstitucionalidade.



    10. Não há que se falar em violação ao Princípio da Vedação ao Retrocesso, posto que o referido princípio impede apenas que determinados direitos fundamentais conquistados ao longo do tempo sejam objetos de retrocesso, como seria o caso do restabelecimento por uma nova ordem jurídica da pena de morte, o que não é o caso da presente, isto porque a concessão de anistia política é decisão estritamente política, além de que a Emenda Constitucional 26/1985 concedeu anistia a todos os servidores públicos civis da Administração direta e indireta e aos militares punidos por atos de exceção, institucionais ou complementares, no período de 02/09/1961 a 15/08/1979, enquanto que a Nova Ordem Constitucional reconheceu o direito a anistia em relação aos atos praticados em período mais abrangente, in casu de 18/09/1946 até 05/10/1988, nada impedindo o constituinte originário de limitar tal benesse a determinadas pessoas, excluindo outras, frente à sua natureza ilimitada juridicamente, incondicional e soberana, que rompe, por completo, com a ordem jurídica precedente, ainda mais por que os fatos objeto do presente mandamus se deram nos idos de 1985, sequer estando abarcados pela norma constitucional pretérita, inexistindo assim qualquer violação ao princípio da vedação ao retrocesso, pois o Constituinte de 1988 não limitou direitos fundamentais já assegurados por norma constitucional anterior.



    11. O Supremo Tribunal Federal inadmite a tese das "normas constitucionais inconstitucionais", ou seja, de normas contraditórias advindas do Poder Constituinte Originário. De modo que, se o intérprete da Constituição se deparar com duas ou mais normas aparentemente contraditórias, caber-lhe-á compatibilizá-las, de forma que ambas continuem vigentes. Não há que se falar em controle de constitucionalidade de normas constitucionais, produto do trabalho do Poder Constituinte Originário. O Supremo Tribunal Federal apenas admite a possibilidade de Controle de Constitucionalidade em relação ao Poder Constituinte Derivado, apreendendo-se, portanto, que as revisões e as emendas devem estar balizadas pelos parâmetros estabelecidos na Carta Magna. Precedentes: ADI 815/RS, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 28/03/1996, DJ 10-05-1996; ADI 466 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/1991, DJ 10-05- 1991.



    12. Assim, por força do Princípio da Unicidade das normas constitucionais, não há que se falar em contradição entre as disposições contidas no § 5° do art. 8° do ADCT e os princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia, devendo tais disposições ser interpretadas em conjunto, de modo a concluir-se que a opção do constituinte originário de excepcionar o direito à anistia aos funcionários e servidores nos Ministérios Militares não vai de encontro aos princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia, porquanto tratou-se de opção do próprio constituinte originário de não conceder a anistia a estas pessoas.



    13. Consoante bem decidiu o Tribunal Pleno do Pretório Excelso no julgamento da ADPF 153, rel. Min. Eros Grau, julg. em 29/4/2010, Dje 05/08/2010, não cabe ao Poder Judiciário rever o acordo político que, na transição do regime militar para a democracia, resultou na concessão de anistia a todos aqueles que cometeram crimes políticos e conexos.



    14. Segurança denegada. (MS n. 20.367/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 24/5/2017, DJe de 21/6/2017.) (grifei)



    Ainda que assim não fosse, destaco que, para entender de forma diversa do consignado pelo acórdão recorrido acerca do preenchimento dos requisitos para reconhecimento da condição de anistiado político ao ora recorrente, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 21, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente